Tribunal: STJ
Processo: 7005504-67.2023.8.22.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2578779 - RO(2024/0067681-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: TEIMISSON VELOZO DA SILVA
ADVOGADOS
: THIAGO ALBINO CAMPELO DA SILVA - RO008450
KELVE MENDONÇA LIMA - RO009609
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO
CONSTATADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. No caso, não há vícios no acórdão embargado. Isso porque o julgado
foi claro em asseverar que não constitui omissão a ausência de análise
do mérito recursal em virtude da constatação de óbice ao seu
conhecimento. Além disso, não obstante haver no feito parecer
ministerial a apontar pela concessão da ordem de ofício, o acórdão
assinalou que o exame da conduta adotada pelas instâncias ordinárias –
de reduzir a pena pela atenuante prevista no
III, "d", do CP e, em
art. 65,
seguida, aumentá-la pela existência três condenações pretéritas
transitadas em julgado – revela não haver flagrante ilegalidade a ensejar
a concessão da ordem de ofício. Nesse contexto, é importante lembrar
que, "De acordo com o pacífico entendimento deste Superior Tribunal
Documento eletrônico VDA55902195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:31
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 5a73d340-8120-4f15-802b-47d9f27e7092

de Justiça, 'a manifestação do Ministério Público constitui peça
opinativa, sem qualquer carga vinculativa, motivo pelo qual não há falar
em obrigatoriedade de acolhimento do parecer ministerial' (AgRg no
HC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe
640.178/SC,
de
" (AgRg no AgRg no
Rel.
27/5/2021)
AREsp n. 2.695.009/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe
).
20/9/2024
3. A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de
embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de
dispositivos
constitucionais,
mesmo
com
o
cunho
de
prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição
art. 102,
Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:31
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 5a73d340-8120-4f15-802b-47d9f27e7092

EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2578779 - RO(2024/0067681-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: TEIMISSON VELOZO DA SILVA
ADVOGADOS
: THIAGO ALBINO CAMPELO DA SILVA - RO008450
KELVE MENDONÇA LIMA - RO009609
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO
CONSTATADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. No caso, não há vícios no acórdão embargado. Isso porque o julgado
foi claro em asseverar que não constitui omissão a ausência de análise
do mérito recursal em virtude da constatação de óbice ao seu
conhecimento. Além disso, não obstante haver no feito parecer
ministerial a apontar pela concessão da ordem de ofício, o acórdão
assinalou que o exame da conduta adotada pelas instâncias ordinárias –
de reduzir a pena pela atenuante prevista no
III, "d", do CP e, em
art. 65,
seguida, aumentá-la pela existência três condenações pretéritas
transitadas em julgado – revela não haver flagrante ilegalidade a ensejar
a concessão da ordem de ofício. Nesse contexto, é importante lembrar
que, "De acordo com o pacífico entendimento deste Superior Tribunal
de Justiça, 'a manifestação do Ministério Público constitui peça
Documento eletrônico VDA55902591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:49
Código de Controle do Documento: d7504c7b-ddd1-415e-bbe0-9c01ab7c89f2

opinativa, sem qualquer carga vinculativa, motivo pelo qual não há falar
em obrigatoriedade de acolhimento do parecer ministerial' (AgRg no
HC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe
640.178/SC,
de
" (AgRg no AgRg no
Rel.
27/5/2021)
AREsp n. 2.695.009/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe
).
20/9/2024
3. A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de
embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de
dispositivos
constitucionais,
mesmo
com
o
cunho
de
prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição
art. 102,
Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
opõe embargos de declaração
TEIMISSON VELOZO DA SILVA
contra o acórdão de fls. 587-589, em que os embargos de declaração foram
rejeitados.
O embargante sustenta haver omissão no acórdão recorrido, por falta de
"ausência de registro e de enfrentamento suficiente do parecer do Ministério
Público Federal que pugnou pela compensação, ainda que parcial, da reincidência
e da confissão espontânea, ainda que de ofício com consequente redução da
condenação" (fl. 595).
Entende haver obscuridade, que resulta "de passagens que não permitem
compreender com clareza se a Turma deixou de considerar o conteúdo do parecer
exclusivamente em razão do óbice de conhecimento ou se, embora considerado,
reputou inexistente desconformidade evidente e com base em quais elementos
fático-jurídicos" (fl. 594).
Pleiteia, portanto, a integração do julgado. Busca, ainda, o
"pronunciamento expresso, para fins de pré-questionamento, sobre o
IX, da
art. 93,
Constituição Federal, os arts. 619 e 798 do Código de Processo Penal, o
do
art. 67
Código Penal e, supletivamente, os arts. 1.022 e 1.025 do Código de Processo
Documento eletrônico VDA55902591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:49
Código de Controle do Documento: d7504c7b-ddd1-415e-bbe0-9c01ab7c89f2

Civil, assentando-se, se necessário, o prequestionamento ficto; reconhecimento,
ainda, de que os embargos manejados com propósito de pré-questionar não têm
caráter protelatório, conforme Súmula 98 do STJ" (fl. 600).
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Em que pesem os argumentos trazidos pelo embargante, entendo que
não lhe assiste razão.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do
caso.
Cabe asseverar, ainda, que "Segundo a firme jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, 'o magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todas as
questões suscitadas pela parte, máxime quando já tiver decidido a questão sob
outros fundamentos' (EDcl no EDcl no
Rel. Ministro Gilson
REsp n. 89.637/SP,
Dipp, in DJ
. A suficiência da fundamentação reside na resolução da
18/12/1998)
questão jurídica, e não no rebatimento numérico de artigos de lei" (EDcl no AgRg
, Rel. Ministro
, 6a T., DJEN
no RHC n. 213.496/SP
Rogerio Schietti Cruz
).
11/3/2026
No caso, conforme bem explicado nas decisões anteriores, o agravo em
recurso especial defensivo não ultrapassou a barreira do conhecimento, haja
vista a incidência da Súmula n. 182 do STJ. A Sexta Turma do STJ confirmou
a aplicação do óbice sumular mencionado.
A defesa, então, opôs
, por entender que a falta
embargos de declaração
de análise da tese de compensação da multirreincidência com a confissão
espontânea constituiria omissão a ser sanada pelo recurso integrativo,
Documento eletrônico VDA55902591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:49
Código de Controle do Documento: d7504c7b-ddd1-415e-bbe0-9c01ab7c89f2

especialmente porque o Ministério Público Federal haveria opinado em seu
parecer, pela concessão da ordem nesse tópico.
Entretanto, o acórdão ora embargado, de maneira clara, lógica e
embasada na jurisprudência do STJ, destacou, dentre outros argumentos, que "a
invocação de óbices de admissibilidade é precedente e prejudicial do exame das
.
questões invocadas pelo embargante, relativas ao mérito do recurso especial
Portanto, não há que se falar em omissão sobre o mérito, quando o recurso especial
não superou sequer a fase de admissibilidade" (EDcl no AgInt no
, relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 1.607.510/DF
Luis Felipe Salomão
Turma, DJe de
grifei).
21/6/2021,
Por isso, concluiu não haver vícios a serem sanados, pois "não constitui
a
omissão ausência de análise do mérito recursal em virtude da constatação de
" (fl. 588).
óbice ao seu conhecimento
Lembro que, "De acordo com o pacífico entendimento deste Superior
Tribunal de Justiça, 'a manifestação do Ministério Público constitui peça opinativa,
sem qualquer carga vinculativa, motivo pelo qual não há falar em obrigatoriedade
de acolhimento do parecer ministerial' (AgRg no HC n.
Sexta Turma,
640.178/SC,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
" (
27/5/2021)
AgRg no AgRg no
, Rel. Ministro
, 5a T., DJe
AREsp n. 2.695.009/SP
Reynaldo Soares da Fonseca
).
20/9/2024
Assim,
, não
quanto ao pedido de concessão da ordem de ofício
obstante o Ministério Público Federal haja opinado pela concessão da ordem de
ofício,
que "a concessão de habeas corpus de
o julgado vergastado asseverou
ofício demanda a verificação, de plano,
,
por parte exclusivamente do julgador
de ocorrência ou iminente ocorrência de coação ilegal e incontroversa, conforme
disposição do
§ 2o, do CPP, situação que não se verifica na espécie, sendo
art. 654,
certo que não se presta para sanar eventual irregularidade recursal" (AgRg no
, relator Ministro
, 5a T., DJe
grifei).
AREsp n. 597.845/DF
Jorge Mussi
2/2/2015,
Ainda, de maneira devidamente motivada, esclareceu não haver
na conduta das instâncias ordinárias em
"manifesta ilegalidade
reduzir a pena
prevista no
III, "d", do CP e,
pela atenuante
art. 65,
em seguida, aumentá-la pela
. Assim, a
existência três condenações pretéritas transitadas em julgado
Documento eletrônico VDA55902591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:49
Código de Controle do Documento: d7504c7b-ddd1-415e-bbe0-9c01ab7c89f2

princípio, os Juízos antecedentes decidiram em conformidade com o Tema
: '[...] nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a
Repetitivo n. 585
preponderância da agravante prevista no
I, do Código Penal, sendo
art. 61,
admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão
espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da
proporcionalidade'" (fl. 589, destaquei).
Portanto, não há vícios a serem sanados.
Por fim, a jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de
embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de
, mesmo com o cunho de prequestionamento, por ser
dispositivos constitucionais
matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição Federal.
art. 102,
A propósito:
[...] Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se sobre
dispositivos
constitucionais,
mesmo
para
fins
de
prequestionamento, sob pena de usurpação de competência do
Supremo Tribunal Federal.
[...]
(
, Rel. Ministro
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.749.582/SP
, 6a T., DJEN de
)
Sebastião Reis Júnior
25/3/2025.

[...] Não compete ao Superior Tribunal de Justiça examinar
dispositivos constitucionais para fins de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
[...]
(
, Rel. Ministro
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.720.362/SC
Joel
, 5a T., DJEN de
)
Ilan Paciornik
29/4/2025.

À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA55902591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:49
Código de Controle do Documento: d7504c7b-ddd1-415e-bbe0-9c01ab7c89f2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0067681-0
AREsp 2.578.779 /
RO
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 70055046720238220002
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TEIMISSON VELOZO DA SILVA
ADVOGADOS
: THIAGO ALBINO CAMPELO DA SILVA - RO008450
KELVE MENDONÇA LIMA - RO009609
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: TEIMISSON VELOZO DA SILVA
ADVOGADOS
: THIAGO ALBINO CAMPELO DA SILVA - RO008450
KELVE MENDONÇA LIMA - RO009609
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542245155<05<41584461@
2024/0067681-0 - AREsp 2578779 Petição : 2025/0088036-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:14:46
Código de Controle do Documento: 05421B7A-157D-4530-B3C8-7BC1B55B2B96